Tribunal: TJMT
Processo: 1003320-57.2022.8.11.0044
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003320-57.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIAS ROCHA GUIMARAES - CPF: 005.378.131-79 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. VALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Elias Rocha Guimarães contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais ajuizada em face de Icatu Seguros S/A, visando ao recebimento de indenização securitária por invalidez permanente. A sentença fundamentou-se em laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência de incapacidade, rejeitando os documentos médicos particulares apresentados. O apelante alegou cerceamento de defesa e pleiteou a nulidade da sentença ou, alternativamente, o reconhecimento do direito à indenização com base nas provas juntadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da recusa judicial em designar nova perícia médica com especialista em ortopedia; (ii) estabelecer se os documentos médicos particulares juntados aos autos são suficientes para comprovar a alegada invalidez permanente e justificar a procedência da demanda indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação de perito legalmente habilitado, ainda que sem especialidade na área médica específica, atende ao disposto no art. 156 do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de especialização do perito não invalida a prova pericial, salvo demonstração de erro técnico ou omissão relevante, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O laudo pericial judicial foi claro, preciso e devidamente fundamentado, afirmando inexistir incapacidade laborativa do autor, sendo desnecessária nova perícia.

6. A impugnação ao laudo sem parecer técnico de assistente revela mero inconformismo e não autoriza a sua desconsideração.

7. A prevalência do laudo pericial judicial sobre documentos médicos particulares é justificada pela sua imparcialidade, metodologia e produção sob contraditório.

8. Não há violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, pois o autor teve plena oportunidade de se manifestar e requerer diligências, devidamente apreciadas pelo juízo.

9. O princípio do in dubio pro misero não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente e não deixa dúvidas relevantes quanto à ausência de incapacidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a improcedência da ação securitária.

Tese de julgamento:

1. A nomeação de perito médico legalmente habilitado, ainda que sem especialização na patologia discutida, não configura cerceamento de defesa.

2. O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos médicos particulares, quando elaborado com clareza, fundamentação técnica e sob contraditório.

3. Não se aplica o princípio do in dubio pro misero quando o laudo pericial é conclusivo e não demonstra incapacidade laborativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ELIAS ROCHA GUIMARAES
contra sentença proferida na “Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
ICATU SEGUROS S/A
, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga- MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

291718966 - ID de origem 192401310),

julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários de sucumbência em favor dos procuradores da ré, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da gratuidade judiciária.

O apelante em suas razões (ID.

291718969 - ID de origem 195292490) alega ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a sentença baseou-se exclusivamente em laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência de incapacidade. Argumenta que o referido laudo foi elaborado de maneira superficial, sem exames complementares, análise detalhada ou resposta precisa aos quesitos formulados, sendo elaborado por profissional sem formação específica nas áreas médicas relacionadas à patologia apresentada.

Defende que houve inobservância do princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, uma vez que o juiz impediu, na prática, a produção de prova pericial idônea.

Argumenta que há nos autos elementos suficientes que comprovam sua incapacidade para o exercício de atividade laboral. A documentação médica juntada ao processo demonstra de forma clara e objetiva que a parte autora apresenta quadro clínico compatível com invalidez permanente, sendo a negativa de cobertura pela seguradora injustificada.

Ao final, requer o provimento para que seja declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, inclusive com designação de novo perito, obrigatoriamente especialista em ortopedia, para realização de perícia médica. Alternativamente, que se reconheça a suficiência das provas já produzidas para o reconhecimento da incapacidade e consequente procedência da ação.

Contrarrazões sob ID. 291718973 - ID de origem 196327972

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS proposta por ELIAS ROCHA GUIMARAES contra ICATU SEGUROS S.A.

A parte autora afirma ter trabalhado nas empresas Minerva Foods S.A. e Marfrig Global Foods, sendo beneficiária de seguro de vida em grupo estipulado pelas empregadoras e garantido pela ré, o qual inclui cobertura para morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença.

Relata que sofreu acidente equiparado a doença ocupacional do trabalho, o que resultou em sua incapacidade, razão pela qual entende fazer jus ao recebimento da indenização contratada e compensação por danos morais.

Em contestação, ICATU SEGUROS S.A. sustentou a inexistência de cobertura para doença ocupacional na apólice contratual, requerendo o indeferimento da inversão do ônus da prova e, no mérito, a improcedência dos pedidos formulados.

Ambas as partes requereram produção de prova pericial, a qual foi deferida. Apresentado o laudo pericial, a parte autora impugnou o conteúdo do documento, pleiteando nova perícia e substituição da perita, pedidos que foram posteriormente indeferidos. Concluída a fase instrutória, os autos foram remetidos conclusos para sentença.

O magistrado a quo, ao analisar a impugnação ao laudo pericial, entendeu que a discordância da parte autora em relação ao conteúdo do laudo não foi acompanhada de parecer técnico de assistente, sendo insuficiente para desconstituir o trabalho da perita nomeada judicialmente.

O juízo singular julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o laudo pericial foi categórico ao afirmar que não há critério técnico para caracterizar invalidez por acidente ou doença, sendo que os documentos médicos apresentados pelo autor não lograram afastar tal conclusão.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na ocorrência de cerceamento de defesa e no mérito que comprovou sua condição de incapacidade e direito a indenização securitária.

A controvérsia gira em torno da alegada invalidez permanente do autor, decorrente de acidente pessoal, e da negativa de cobertura securitária pela empresa demandada.

A tese recursal inicial versa sobre a alegação de cerceamento de defesa,
sob o argumento de que a sentença foi proferida com base exclusiva em laudo pericial judicial que, segundo o recorrente, teria sido elaborado de forma superficial, por profissional sem especialização na área médica pertinente à patologia apresentada.

No caso em exame, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o laudo pericial foi elaborado por profissional legalmente habilitado, nos termos do Código de Processo Civil:

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.”

Neste espeque, desnecessária a especialização do perito na área médica específica da patologia discutida. A legislação exige apenas que o perito possua habilitação profissional e esteja regularmente inscrito no respectivo conselho de classe, o que se verifica no presente feito.

Preleciona a corte superior:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.
PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1 . O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado. 3 . O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1696733 SP 2020/0100604-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021)

A tese recursal de cerceamento de defesa não merece acolhimento, uma vez que o magistrado proferiu a sentença impugnada de forma devidamente fundamentada, valendo-se dos laudos médicos constantes dos autos para formar seu convencimento.

Ademais, a alegação de insuficiência do laudo pericial, por si só, não configura nulidade, sobretudo quando não demonstrada a existência de omissões ou contradições técnicas relevantes que justifiquem a realização de nova perícia. Assim, a irresignação do recorrente revela mero inconformismo com a conclusão pericial desfavorável, não sendo apta a configurar violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

A alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sob o argumento de ausência de análise técnica qualificada, não merece acolhimento, pois restou demonstrado nos autos que a perícia foi realizada por profissional regularmente nomeada pelo juízo, devidamente habilitada, e que apresentou laudo técnico completo, fundamentado e suficiente para a formação do convencimento, conforme expressamente reconhecido na sentença.

Inclusive, não se verifica qualquer violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, os quais foram devidamente observados no trâmite processual.

A matéria em questão encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma o entendimento de que o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir, de forma fundamentada, a realização de nova perícia quando entender que as provas constantes nos autos já são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado:

“NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado. 2. Hipótese em que o julgado do Tribunal de origem decidiu a questão ventilada com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos (laudo técnico-pericial), cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 472767 RS 2014/0031818-7 - Data de publicação: 10/02/2017).

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

Assim:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1.
Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado
. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

O juízo a quo destacou que o laudo pericial atende aos requisitos do art. 473 do CPC, tendo sido elaborado com clareza, precisão e lógica, inexistindo qualquer omissão ou falha técnica que justificasse a renovação da prova pericial.

Por conseguinte, a alegação de que os documentos médicos particulares apresentados nos autos demonstrariam de forma clara a existência de incapacidade laborativa e teriam sido indevidamente desconsiderados pelo juízo de origem não se sustenta diante do conjunto probatório analisado na sentença.

O magistrado a quo reconheceu expressamente que tais documentos não foram aptos a comprovar a invalidez alegada, prevalecendo, de forma fundamentada, o laudo pericial judicial como elemento técnico idôneo e imparcial, elaborado por profissional nomeada pelo juízo.

A perícia judicial constitui meio de prova com maior força probante quando confrontada com documentos unilaterais, sobretudo na ausência de parecer técnico de assistente que pudesse infirmar suas conclusões.

Coaduna este sodalício:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame Apelação Cível interposta por Ednalva de Oliveira Ramos da Silva contra sentença que indeferiu o restabelecimento de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar se a apelante faz jus à aposentadoria por invalidez em razão das patologias alegadas e sua alegada incapacidade para o trabalho. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial indicou que a apelante possui incapacidade parcial e permanente, que não a impede de realizar atividades laborativas em geral . 4. Divergências entre os laudos médicos particulares e o laudo pericial judicial não desqualificam este último, que foi produzido sob contraditório e se mostrou suficiente para a conclusão da causa. IV. Dispositivo . 5. Recurso de apelação desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004587820198110025, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024).

Inclusive, a prova técnica oficial foi considerada suficiente, clara e completa para embasar o julgamento da causa, afastando-se qualquer nulidade ou desconsideração indevida. Portanto, a prevalência do laudo pericial sobre os documentos particulares foi justificada e amparada na legislação processual vigente, devendo o argumento recursal ser integralmente rejeitado.

De outro norte, a invocação do princípio do in dubio pro misero não se aplica ao caso em tela e deve ser rejeitada, uma vez que a sentença foi proferida com base em prova pericial judicial conclusiva, clara e isenta de contradições, não havendo qualquer dúvida relevante quanto à ausência de incapacidade laborativa da parte autora.

Acerca do tema:

"APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão.
3. Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade laborativa
. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido". (TJ-DF 00125444720168070015 DF 0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 21/02/2018, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n).

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ)

- Data de publicação: 30/06/2017)

Verifica-se que o laudo pericial elaborado por profissional nomeado judicialmente afirmou, de forma categórica, que o autor não apresenta critérios técnicos para invalidez por acidente ou doença, sendo essa prova considerada suficiente e idônea para formar o convencimento do julgador, nos termos dos arts. 464, §1º, e 479 do CPC.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025